Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO”. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES CONTRATUAIS VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de declarar que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes seria de natureza “individual/familiar”, aplicando-se os índices de reajuste estabelecidos pela ANS para esse tipo de contratação, com subsequente ressarcimento de eventuais valores cobrados a maior a título de prêmio contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível o enquadramento do contrato de assistência à saúde coletivo empresarial firmado entre as partes na categoria individual/familiar, com subsequente aplicação dos índices de reajuste fornecidos pela ANS para essa modalidade de contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é “inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias” (EREsp 1692594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 19/02/2020).
4. O contrato de assistência à saúde coletivo empresarial foi firmado por intermédio de microempresa e conta com apenas dois beneficiários, que são pertencentes ao mesmo grupo familiar. Aplicável, nesse caso, o regime jurídico dos contratos de planos de saúde individuais ou familiares, inclusive no que se refere aos índices e critérios de reajuste do prêmio. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
5. É cabível o ressarcimento dos segurados por eventuais valores cobrados a maior a título de prêmio contratual pela operadora de plano de saúde, os quais devem ser aferidos na fase de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.